Tribunal: TJES
Processo: 5014434-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014434-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SILVANO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado e fixou multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. O recorrente alega ausência dos requisitos autorizadores da medida, risco de irreversibilidade diante de norma do INSS e desproporcionalidade da astreinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à reversibilidade da medida; (ii) estabelecer a adequação da periodicidade e do valor da multa cominatória frente à natureza da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise em sede de agravo de instrumento restringe-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos na legislação processual, cabendo ao magistrado avaliar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4. O ônus de esclarecer os termos do negócio recai sobre o fornecedor, devendo prevalecer a proteção ao consumidor idoso e vulnerável quando pairam dúvidas sobre a validade da contratação do cartão de crédito consignado.

5. A vedação de repasse de valores acumulados e não consignados previsto na IN/PRES/INSS nº 138/2022, restringe-se ao desconto retroativo, não impedindo a reativação futura das cobranças na hipótese de revogação da tutela, o que afasta a alegação de irreversibilidade da medida.

6. A multa cominatória possui natureza inibitória e coercitiva, permitindo ao magistrado a modificação do valor ou da periodicidade quando esta se tornar insuficiente ou excessiva, nos termos da lei processual.

7. A fixação de multa diária mostra-se incompatível com a obrigação de não fazer consistente na suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário.

8. A alteração da incidência da multa para cada episódio de descumprimento, com a majoração do valor unitário para R$ 1.000,00 e manutenção do teto global, adequa a penalidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A proibição de descontos de valores acumulados prevista em norma administrativa do INSS não caracteriza irreversibilidade da medida judicial que determina a suspensão temporária de descontos de empréstimo consignado.

A periodicidade da multa cominatória deve guardar pertinência com a natureza da obrigação, impondo-se a fixação por evento de descumprimento, e não diária, em casos de descontos mensais indevidos.

Dispositivos relevantes citados: alínea a do inciso II do art. 23 e §§ 2º e 3º do art. 24 da IN/PRES/INSS 138/2022; arts. 300 e 537 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJES, Agravo de Instrumento 5000063-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5006740-84.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto
pelo
BANCO BMG S.A.
, contra a decisão
(ID 72179792)

proferida pelo Juízo da
11
ª Vara Cível
de Vitória,
nos autos da ação nº 5024216-92.2025.8.08.0024, ajuizada em face de
SILVANO PEREIRA DOS SANTOS
.

A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência, para determinar que a
requerida
, se abstenha de efetuar novos descontos na folha de pagamento do autor em virtude da contratação de cartão de crédito consignado, contrato nº 15919335318042025, e que seja expedido ofício ao INSS para cessar a efetivação de tais descontos,
fixando
multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Irresignad
o

o
agravante aduz, em suas razões (ID 15719443), em síntese, que: I) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a ausência de perigo de dano, em razão do lapso temporal de aproximadamente quatro anos entre a contratação e o ajuizamento da ação; II) a multa fixada é despropositada e ilegal, violando os princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa; III) a medida é manifestamente dotada de irreversibilidade, uma vez que as parcelas não descontadas não retornam automaticamente ao contrato, conforme a IN/PRES/INSS nº 138/2022.

O pedido de atribuição de feito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão proferida no id. 15757447.

Regularmente intimado, o agravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-
ES,
12 de dezembro
de 2025
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014434-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: SILVANO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto
pelo
BANCO BMG S.A.
, contra a decisão
(ID 72179792)

proferida pelo Juízo da
11
ª Vara Cível
de Vitória,
nos autos da ação nº 5024216-92.2025.8.08.0024, ajuizada em face de
SILVANO PEREIRA DOS SANTOS
.

A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência, para determinar que a
requerida
, se abstenha de efetuar novos descontos na folha de pagamento do autor em virtude da contratação de cartão de crédito consignado, contrato nº 15919335318042025, e que seja expedido ofício ao INSS para cessar a efetivação de tais descontos,
fixando
multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Irresignad
o

o
agravante aduz, em suas razões (ID 15719443), em síntese, que: I) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a ausência de perigo de dano, em razão do lapso temporal de aproximadamente quatro anos entre a contratação e o ajuizamento da ação; II) a multa fixada é despropositada e ilegal, violando os princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa; III) a medida é manifestamente dotada de irreversibilidade, uma vez que as parcelas não descontadas não retornam automaticamente ao contrato, conforme a IN/PRES/INSS nº 138/2022.

O pedido de atribuição de feito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão proferida no id. 15757447.

Regularmente intimado, o agravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois

bem
.

I
nicialmente
,
cumpre
consignar
que
incumbe
ao Tribunal
de Justiça
, em sede de agravo de instrumento,
e no tocante
à ação judicial em que proferida a decisão
liminar
impugnada,
tão somente
aferir a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da
tutela de urgência

postulada no primeiro grau de jurisdição,
expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o Agravante não logrou demonstrar a existência de prejuízo concreto resultante da ordem de suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício do Agravado, tampouco da fixação, em abstrato, de multa cominatória em razão de eventual cobrança indevida.

Ademais, inexiste qualquer indício de inviabilidade material de cumprimento da medida imposta, a qual, frise-se, revela-se de fácil reversibilidade, eis que, em sendo posteriormente reconhecida a validade da contratação impugnada, será plenamente possível a retomada da cobrança suspensa.

Cumpre salientar, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio, pautado na proteção ao consumidor, por ser a parte mais vulnerável da relação contratual, e à luz da
ratio decidendi
do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça,
impõe ao fornecedor o ônus de esclarecer, de forma clara e precisa, os termos do negócio celebrado.

No presente caso, tal ônus não foi devidamente cumprido pelo Agravante, sendo relevante destacar que o Agravado é pessoa idosa, o que acentua sua condição de vulnerabilidade.

Do mesmo modo, em casos desse jaez, o perigo da demora processual revela-se mais gravoso para o Agravado que para o Agravante, este último detentor de superioridade econômica notória, o que lhe confere maior capacidade de absorver os eventuais efeitos negativos decorrentes da tramitação do feito.

Ademais, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pelo Agravante, reputo pertinente ressaltar que as disposições insertas nos artigos 23, inciso II, alínea “a”, e 24, §§ 2º e 3º, da IN/PRES/INSS nº 138/2022, restringem-se, tão somente, à vedação do repasse de valores acumulados e não consignados, não obstando, contudo, a retomada dos descontos, os quais poderão ser reativados a partir da competência em que se operou a suspensão, conforme expressamente previsto no referido diploma normativo.

Com relação ao pleito de redução da multa cominatória, ou sua fixação por periodicidade mensal, a orientação jurisprudencial consolidada, inclusive nas Cortes Superiores, reconhece a natureza inibitória e coercitiva das astreintes, que se prestam a compelir o devedor a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer. O artigo 537 do Código de Processo Civil expressamente confere ao magistrado a faculdade de modificar o valor ou a periodicidade da multa quando esta se tornar insuficiente ou excessiva.

Sabe-se, portanto, que embora a multa cominatória não possua caráter compensatório ou indenizatório, o valor a ela atribuído não pode ser irrisório a ponto de se afigurar mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que, além de incentivar a recalcitrância, redundaria em desprestígio à atividade jurisdicional.

Lado outro, valores que se afigurem desproporcionais ou capazes de gerar enriquecimento sem causa para o credor devem ser revistos, mesmo que de ofício, em qualquer fase processual, a fim de se adequar ao princípio da razoabilidade e evitar distorções do sistema jurídico.

Na espécie, o Juízo
a quo
fixou uma multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, embora a imposição de uma multa seja uma medida adequada para garantir o cumprimento da tutela de urgência, a forma como foi estipulada não se coaduna com a natureza dos descontos efetivados, que ocorrem mensalmente, a cada pagamento dos proventos do autor.

Deste modo, entendo que a multa deve ser imposta a cada episódio de descumprimento, todavia, seu valor mensal deve ser majorado para R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento da ordem judicial, consoante a iterativa jurisprudência deste e. Sodalício,
in verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MULTA COM PERIODICIDADE DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha a parte autora anuído com a contração de empréstimo consignado, a tese autoral de que a instituição fez contratação diversa, de cartão consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

2. Demonstrada a probabilidade do reconhecimento de fraude na contratação e do dano grave que sofre a parte autora com os descontos em seus vencimentos, a medida adotada pelo juízo se mostra pertinente.

3. Embora adequada a fixação da astreinte para a hipótese de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.

4. Merece singelo reparo tão somente quanto a multa,
readequada para mil reais por episódio de descumprimento,
limitada a doze mil reais.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.º 5000063-04.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.04.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTA FRAUDE – TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Mantém-se a suspensão do desconto em benefício previdenciário uma vez que presentes os requisitos legais.

2- A alegação de não contratação dos consignados se mostra plausível à luz do contexto de dúvida acerca da legitimidade da contratação, seja pela afirmação do consumidor em sentido diverso, seja diante da existência de inúmeros casos similares de que se tem conhecimento. Agravada realizou a devolução espontânea do valor supostamente contratado por não ter sido sacado ou utilizado.

3- A multa diária estabelecida em primeiro limitada em R$ 60.000,00 mostra-se excessiva, desproporcional à relação contratual estabelecida, sendo necessária a sua readequação, nos termos do Art . 537, do CPC.

4- Tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal. Precedentes do STJ.

5- Tendo em vista o valor da obrigação principal contratada e das parcelas mensais, contrapondo-se à superioridade econômica da instituição financeira, mostra-se pertinente manter o
valor da multa cominatória arbitrada na decisão atacada em R$ 1 .000,00 (um mil reais), contudo, passando a incidir em cada novo eventual desconto indevido efetuado, limitada ao valor de R$ 25.101,4 (vinte e cinco mil, cento e um reais e quarenta centavos)
.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006740-84 .2023.8.08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Na hipótese vertente, não identificada recalcitrância que justifique o recrudescimento da medida, a alteração da periodicidade para que a multa incida a cada desconto indevido na aposentadoria da Agravada se mostra uma medida mais razoável e proporcional, por vincular a penalidade ao efetivo descumprimento da ordem judicial e à ocorrência de um novo dano, mantendo, dessa forma, o caráter coercitivo da astreinte sem a possibilidade de enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
conferir-lhe parcial provimento
, para modificar a periodicidade da multa diária, passando a incidir a cada novo desconto indevido realizado na aposentadoria do Agravado, majorando o
quantum

para

R$ 1.000,00 (mil reais), e mantida a limitação fixada na decisão impugnada.

É como voto.